Tribunal: TJDFT
Processo: 0733428-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733428-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANGELA PEREIRA GREGORY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por ANGELA PEREIRA GREGORY contra a decisão desta relatoria (ID 62816401), a qual indeferiu a gratuidade de justiça à recorrente. Traga a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024 (ano-base 2023), bem como os últimos três contracheques legíveis e extrato bancário dos últimos três meses, a fim de subsidiar o exercício do juízo de retratação, previsto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, intime-se o agravado para manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator